Tribunal: TJMT
Processo: 1029055-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029055-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR - CPF: 042.313.201-60 (PACIENTE), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR - CPF: 042.313.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CURVO DA COSTA - CPF: 049.985.741-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 771.011.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Condições pessoais. Cautelares diversas da prisão. Contemporaneidade. Adequação e proporcionalidade. Ordem concedida parcialmente.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente é primário, possui residência certa e ocupação lícita como frentista, bem como “
jamais obstruiu a investigação ou coagiu testemunhas
”; (3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; (4) “
a prisão preventiva é mais severa que a própria sanção final possível, o que viola o princípio da homogeneidade das medidas cautelares
”; (5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas desempenhadas por grupo criminoso estruturado e, por conseguinte, “
cessar a prática de novas infrações penais
”, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

2. As particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles.

3. As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, pela excepcionalidade constitucional da prisão preventiva.

4. O órgão ministerial denunciou o paciente por lavagem de dinheiro, sob justificativa de que ele e os demais acusados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas e outros crimes praticados pela facção do “Comando Vermelho”.

5. A decisão constritiva foi decretada dois anos após os últimos fatos atribuídos ao paciente, sem demonstração concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva.

4. Não se afasta o envolvimento do paciente no contexto criminoso, mas individualiza-se a responsabilidade penal para aferir a restrição cautelar à sua liberdade processual.

5. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

6.
A constrição patrimonial sofrida pelo paciente [sequestro e bloqueio de contas, bens e valores] não atrai a prestação da fiança, diante da impossibilidade de eventual pagamento.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu pai [Ronaldo Queiroz de Amorim]; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 6) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública quando evidenciada a atuação do agente em organização criminosa estruturada, com práticas reiteradas de crimes graves e sofisticada lavagem de dinheiro.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é admissível quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistente papel de liderança do acusado no grupo criminoso.

3. A constrição patrimonial efetivada afasta a imposição de fiança como condição de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, arts. 1º, §1º, III e §4º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 50; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC nº 638.238/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.06.2021; STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2014; STJ, RHC nº 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.02.2021; STF, HC nº 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; STJ, HC nº 750.698/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 21.10.2022; STJ, HC nº 923.714/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 25.06.2024; TJCE, HC nº 0622642-75.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Edna Martins, j. 20.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029055-25.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S): RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz Das Garantias, nos autos de incidente processual (PJE nº 1006044-35.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (ID 309880356).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência certa e ocupação lícita como frentista, bem como “
jamais obstruiu a investigação ou coagiu testemunhas
”; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 4) “
a prisão preventiva é mais severa que a própria sanção final possível, o que viola o princípio da homogeneidade das medidas cautelares
”; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “com ou sem a aplicação de medidas cautelares” alternativas (ID 309875389), com documentos (ID 309875399/ ID 309883895).

O pedido liminar foi indeferido (ID 310538371).

O Juízo singular prestou informações

(ID 311524878).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de dinheiro. – “Operação Aposta Perdida” – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição o status libertatis do suplicante, ainda que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Decisão fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e dos arts. 312 e 313 do CPP. Presença dos requisitos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados por elementos concretos extraídos de investigação policial, laudos periciais e relatórios financeiros. – Gravidade concreta dos delitos e atuação estruturada da organização criminosa “Comando Vermelho” – Paciente apontado como integrante da facção – Imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Risco de reiteração delitiva evidenciado. – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade da organização criminosa. – Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva – Enunciado 43 do TJMT. – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito crime de natureza permanente – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada – O parecer é pela denegação da ordem.”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – ID 312276856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação do Delegado de Polícia da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

Observa-se que a investigação se iniciou quando, uma reunião comunitária realizada por moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, foi interrompida por OZIA RODRIGUES, conhecido pelos apelidos “Shelby” ou “Mustang”. OZIA, reconhecido como um dos braços operacionais e “disciplina” da facção Comando Vermelho em Mato Grosso (CVMT), compareceu ao local com outros integrantes e impôs o encerramento do encontro sob ameaça. A atitude foi interpretada pelas autoridades como um claro ato de intimidação e demonstração de poder territorial da facção, e chamou a atenção dos órgãos de segurança pública.

A partir desse episódio, o Inquérito Policial nº 379.4.2023.42992 (65/2023) foi instaurado, dando início a uma investigação minuciosa que passou a mapear as conexões entre os autores da intimidação e outras práticas delituosas já em andamento na região. As diligências iniciais revelaram uma complexa rede criminosa, composta por integrantes da facção Comando Vermelho (CVMT) que atuavam em diversas frentes ilícitas: tráfico de drogas, exploração ilegal de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes.

A ele eram destinados repasses mensais oriundos dos lucros dos jogos ilegais, do tráfico e de golpes aplicados via estelionato. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada, como a PAULO SILVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, e interpostas pessoas (conhecidas como "laranjas") para dissimular a origem dos recursos e lavar o dinheiro ilícito.

Foram realizadas análises de dados patrimoniais e financeiros a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, que indicaram movimentações atípicas em contas bancárias de diversos familiares e associados ao grupo, como os irmãos RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, bem como, o sobrinho RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR e a cunhada de SEBASTIÃO, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO.

Essas pessoas figuravam formalmente como titulares de bens (imóveis e veículos de luxo) ou operadores de contas que recebiam e transferiam grandes quantias, sem lastro com sua renda declarada. Um dos casos mais expressivos foi o de JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, cunhada de SEBASTIÃO LAUZE (Dandão), que declarou ser cabeleireira, mas movimentou mais de R$ 1,3 milhão, além de adquirir veículos de luxo em favor de SEBASTIÃO. [...]

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração nº 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

II.VIII - DO INVESTIGADO RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR:

De acordo com o caderno investigativo, RONALDO JUNIOR é filho do investigado RONALDO e sobrinho de SEBASTIÃO (Dandão).

Há fortes elementos que, SEBASTIÃO, em tese, se utiliza da conta de seus familiares para movimentação de recursos ilícitos.

De acordo com informações correlacionadas no Relatório n° 2025.5.93179, o investigado RONALDO JUNIOR atua como frentista, informando uma renda mensal de R$ 23.530,13.

Entre os elementos mais relevantes, destacam-se a elevada movimentação financeira em suas contas bancárias, principalmente por meio de depósitos e saques em espécie, transações entre contas de sua própria titularidade e transferências com indivíduos ligados por vínculos familiares.

Na conta mantida junto ao Itaú Unibanco S.A. (Agência de Nova Odessa/SP), referente ao período de 20/09/2021 a 31/03/2022, foram identificados R$ 935.160,42 recebidos via PIX em 244 transferências. Deste montante, R$ 755.000,70 têm como origem o próprio RONALDO JUNIOR, sugerindo possível movimentação interna entre contas. Além disso, R$ 117.828,00 foram enviados por LORRAINY WALESKA AMORIM DOS SANTOS, que é prima de RONALDO JUNIOR e sobrinha de SEBASTIÃO, e R$ 18.750,00 por JEFFERSON AMORIM DOS SANTOS.

No Bradesco (agência de Cuiabá/MT), entre 13/04/2022 e 15/06/2022, foram identificados créditos de R$ 19.650,00, quase integralmente oriundos de transferências internas entre contas de sua titularidade.

Já no período de 11/02/2023 a 11/08/2023, novamente na conta do Itaú, foram registrados R$ 58.258,00 em créditos, dos quais R$ 51.690,00 (ou 89%) foram depósitos em espécie, ocorrendo de forma fracionada em 32 transações, padrão comum em práticas de ocultação de origem ilícita de recursos, com horários e datas semelhantes.

No mesmo período, foram identificadas saídas significativas: R$ 423.566,00 transferidos via PIX em 211 transações, destacando-se R$ 48.263,00 para LORRAINY WALESKA (prima), R$ 40.690,00 para o próprio RONALDO JUNIOR. Também foram realizados 194 saques em espécie que totalizaram R$ 421.870,00, todos abaixo de R$ 10 mil e efetuados de forma fracionada, em agências bancárias de Cuiabá/MT, sugerindo tentativa de burlar mecanismos de controle e rastreamento.

Além das transações em suas próprias contas, RONALDO JUNIOR figura como remetente e beneficiário de movimentações suspeitas em contas de terceiros, conforme comunicações ao COAF.

Destacam-se transferências no valor de R$ 219.300,50 enviadas a LORRAINY WALESKA AMORIM DOS SANTOS e R$ 44.761,00 recebidos da mesma, no período de 13/09/2021 a 24/03/2022. Também enviou R$ 44.341,00 a ANA KAROLINE DA SILVA FERREIRA, pessoa com antecedentes por tráfico de drogas e que, por sua vez, também recebeu valores de LORRAINY. Outros repasses relevantes envolvem DÉBORA BIANCA ASSIS DE FRANÇA (R$ 1.612,00), investigada por fraudes financeiras e conectada a outros investigados no mesmo inquérito, além de HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA (R$ 1.987,00), companheiro de LORRAINY e também alvo de apuração por movimentações financeiras incompatíveis com seus rendimentos.

Em conjunto, esses dados indicam que RONALDO JUNIOR, desempenha o papel de operador financeiro da organização criminosa, atuando na dissimulação e circulação de recursos, utilizando parentes e terceiros para movimentar valores elevados, com o objetivo de dificultar a identificação da origem e destino final dos ativos ilícitos. [...]

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. A lógica da estrutura criminosa identificada reflete, de forma prática, as lições doutrinárias segundo as quais:

As organizações criminosas operam sempre sobre o eixo dinheiro poder. O dinheiro gera o poder e vice-versa, o poder gera dinheiro. O dinheiro mantém e motiva a prática dos crimes e mantém ativas as organizações criminosas de forma que os seus chefes fazem tudo para esconder e proteger o dinheiro, produto dos ilícitos. Assim, pode-se dizer que toda organização criminosa precisa e necessariamente pratica a lavagem de dinheiro, mas o inverso não é sempre verdadeiro, pois nem sempre quem lava dinheiro pertence a uma organização criminosa (Marcelo Batlouoni Mendroni. - Crime de Lavagem de Dinheiro. - 4ª ed., - São Paulo: Atlas, 2018, p. 35

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas em março de 2025, com a apresentação do Relatório de extração e analise das documentações extraídas do telefone de OZIA. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à organização criminosa sob apuração. [...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, WEBERTON PEDRO DA SILVA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA, RENAN CURVO DA COSTA, PAULO AUGUSTO E SILVA DIA e RONALDO QUEIROZ DE AMORIM revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

e) RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, CPF nº 042.313.201-60; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE nº 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Paulo Augusto e Silva Dias e Weberton Pedro da Silva por organização criminosa – art. 2ª da Lei 12.850/2013; Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941; Sebastião Lauze Queiroz Amorim e Weberton Pedro da Silva como incurso na conduta prevista no artigo 35, da Lei 11.343/2006; Ronaldo Queiroz de Amorim, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR [paciente], Jheine Rodrigues Pinheiro, Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1º, §1º, inciso III e §4º, da Lei 9.613/98 - (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 1º.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva decorre de investigação policial no âmbito da operação “
Ludus Sordidus
” e está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente com organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas desempenhadas por grupo criminoso estruturado e, por conseguinte, “
cessar a prática de novas infrações penais
”, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021). No mesmo sentido: TJCE, HC nº 0622642-75.2020.8.06.0000 – Relatora: Des. Maria Edna Martins - 1ª Câmara Criminal – 20.5.2020).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Todavia, as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Nesse sentido, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021; RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), pela excepcionalidade constitucional da prisão preventiva.

No caso, o órgão ministerial denunciou o paciente por lavagem de dinheiro, sob justificativa de que ele e os demais acusados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas e outros crimes praticados pela facção do “Comando Vermelho”, tendo sido delimitada sua conduta da seguinte forma, “
in verbis
”:

“[...]
Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior
,
filho de Ronaldo e sobrinho de Sebastião, teve movimentações financeiras atípicas no período de 20/09/2021 a 31/03/2022, 13/04/2022 a 15/06/2022 e 11/02/2023 a 11/08/2023, conforme registrado nos RIFs nº 112385, indexadores 6, 10 e 24.

Observa-se que a maior parte de suas transações financeiras ocorre de forma pulverizada, envolvendo contrapartes consideradas suspeitas.

Durante os períodos analisados, Ronaldo Júnior figura tanto como beneficiário como remetente de valores expressivos, muitos dos quais não apresentam justificativa aparente. Essas movimentações reforçam o vínculo ao esquema de ocultação patrimonial identificado no núcleo familiar de Sebastião Lauze (ID. 205813615 – Pág 28).

Ademais, foram identificadas transações financeiras entre Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior e João Bosco Queiroz de Amorim, este último já apontado como membro ativo do grupo criminoso, conforme demonstrado anteriormente (ID 205813615 – Pág 32).

Os fatos narrados acima contribuem para o fortalecimento da atuação coordenada voltada à circulação e ocultação de recursos oriundos de práticas criminosas. [...].”
(PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042 – negrito do original).

Além disso, a lavagem de dinheiro imputada ao paciente teria ocorrido no período entre 20.9.2021 e 11.8.2023,
o inquérito policial foi instaurado em 27.12.2023 e as prisões preventivas foram decretadas em 7.8.2025, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos do ultimo ato criminoso imputado ao paciente, razão pela qual não se identifica a contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar.

Com efeito, “
na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” (CPP, art. 315, § 1º). Em outras palavras, a urgência da “
prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar
” (STJ, HC nº 605030/PB – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 22.9.2020).

Note-se, ainda, que paciente é primário (Sistema PJE); possui outro registro criminal decorrente de prisão em flagrante por posse irregular de munições de uso permitido [5 (cinco) munições calibre .380 intactas e 9 (nove) munições calibre 38 intactas], durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão proveniente desta investigação (PJE nº 1019176-62.2025.8.11.0042); possui ocupação lícita como frentista e endereço certo à rua Quinze, nº 513, quadra 20, bairro Osmar Cabral, no município de Cuiabá/MT (ID 309880351).

Na essência, não se afasta o envolvimento do paciente no contexto criminoso, mas individualiza-se a responsabilidade penal para aferir a restrição cautelar à sua liberdade processual.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação semelhante [paciente primário e preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de lavagem de dinheiro], o c. STJ decidiu:

“
[...] em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo. 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, e das supostas empresas de fachada usadas no esquema de lavagem de dinheiro, não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso. 6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto
” (STJ, HC nº 750698/PE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 21.10.2022).

Noutro giro, a constrição patrimonial sofrida pelo paciente [sequestro e bloqueio de contas, bens e valores] não possibilita o recolhimento de fiança (STJ, HC nº 923714/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.6.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu pai [Ronaldo Queiroz de Amorim]; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 6) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042] para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025